Tribunal: TJSP
Processo: 1013958-75.2024.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-18
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERVIÇO ESSENCIAL – O serviço de fornecimento de energia elétrica faz parte daqueles direitos mínimos, essenciais para a sobrevivência do homem, bem como para a manutenção de sua dignidade, devendo a concessionária atender ao pedido com brevidade. DANO MORAL – OCORRÊNCIA – Manutenção do valor.

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERVIÇO ESSENCIAL – O serviço de fornecimento de energia elétrica faz parte daqueles direitos mínimos, essenciais para a sobrevivência do homem, bem como para a manutenção de sua dignidade, devendo a concessionária atender ao pedido com brevidade. DANO MORAL – OCORRÊNCIA – Manutenção do valor. RECURSO DESPROVIDO.